Tribunal: TJPA
Processo: 0809413-03.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809413-03.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EMERSON DE OLIVEIRA PAULA

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

Embargos de declaração opostos por Emerson de Oliveira de Paula contra acórdão que deu provimento a agravo interno no agravo de instrumento, desconstituindo decisão monocrática e reconhecendo a preclusão do pleito de retenção por benfeitorias em cumprimento de sentença.

II. Questões em Discussão
2. O embargante alega omissão, obscuridade e contradição no acórdão, especialmente quanto à cumulação da taxa de fruição com juros compensatórios, alegando bis in idem. Também requer a condicionante de indenização prévia das benfeitorias à reintegração de posse, invocando o artigo 1.219 do Código Civil.

III. Razões de Decidir
3. O recurso não aponta vícios nos termos do artigo 1.022 do CPC, configurando-se como tentativa de rediscutir matéria já decidida.
4. A cumulação de taxa de fruição e juros compensatórios não foi objeto de discussão no agravo original, sendo inadmissível sua análise em sede de embargos.
5. A retenção por benfeitorias é matéria sujeita à preclusão, pois não arguida na fase de conhecimento, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.782.335/MT e REsp 2.055.270/MG).
6. Embargos declaratórios não têm a função de ampliar o objeto da lide ou reabrir debates preclusos, em respeito ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum.

IV. Dispositivo e Tese

Dispositivo:
7. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados, mantendo-se o acórdão embargado em sua integralidade.

Tese de Julgamento:
8. “É inadmissível pleito de retenção por benfeitorias em sede de cumprimento de sentença, quando não arguido na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.”

Legislação e Jurisprudência Relevantes:

CF/1988, art. 5º, XXXVI.

CPC, art. 1.022 e 502.

CC, art. 1.219.

STJ, REsp 1.782.335/MT e REsp 2.055.270/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809413-03.2024.8.14.0000.

EMBARGANTE:
EMERSON DE OLIVEIRA DE PAULA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 22531470.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
EMERSON DE OLIVEIRA DE PAULA
em face de acórdão de ID
22531470
que deu provimento ao recurso de agravo interno, com a seguinte ementa:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BENFEITORIAS – DIREITO DE RETENÇÃO – COISA JULGADA.

Caso:
Trata-se de agravo interno interposto por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, determinando a manutenção do agravado na posse do imóvel até a realização de indenização prévia pelas benfeitorias realizadas.

Questões em Discussão:
O agravo interno discute a aplicação da coisa julgada e a inadmissibilidade do direito de retenção por benfeitorias em fase de cumprimento de sentença, não reconhecido na sentença originária.

Razões de Decidir:

1.
Coisa Julgada:
A sentença de mérito transitada em julgado não reconheceu o direito de indenização por benfeitorias ao agravado, sendo inadmissível a inovação em fase de cumprimento de sentença. Aplicável o princípio da coisa julgada, previsto no art. 502 do CPC e art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 1988.

2.
Direito de Retenção:
A retenção por benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, sob pena de preclusão, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.782.335/MT e REsp 2.055.270/MG). Inexistente tal alegação, é inviável o reconhecimento do direito de retenção na fase de execução.

Dispositivo:
Diante do exposto, o agravo interno é conhecido e provido, desconstituindo-se a decisão monocrática e negando-se provimento ao agravo de instrumento, permitindo o prosseguimento da execução nos termos da sentença transitada em julgado.

Tese de Julgamento:
É inadmissível a inovação em sede de cumprimento de sentença para pleito de indenização por benfeitorias, quando este não foi objeto de decisão na fase de conhecimento, sob pena de violação da coisa julgada.

Legislação e Jurisprudência Relevantes:

Art. 502, CPC e art. 5º, XXXVI, da CF.

Art. 34 da Lei 6.766/79.

REsp 1.782.335/MT e REsp 2.055.270/MG do STJ.

Nas razões dos embargos de declaração (ID 22662268), o embargante alega, em suas razões, omissão, obscuridade e contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à cumulação da taxa de fruição com juros compensatórios, afirmando tratar-se de bis in idem, em afronta aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, bem como ao entendimento sedimentado no Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Pleiteia ainda que a reintegração seja condicionada à indenização prévia das benfeitorias, sob pena de violação ao artigo 1.219 do Código Civil.

Em contrarrazões (ID 22796396), L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda sustenta a inexistência dos vícios apontados no acórdão, alegando que as matérias já foram devidamente apreciadas e que os Embargos configuram recurso de natureza protelatória. Argumenta que a cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal é admitida pela jurisprudência, desde que respeitada sua natureza indenizatória.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que
não merecem ser acolhidos
, pois inexiste na monocrática combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Vejamos trecho do Acórdão, no qual se explana os fundamentos da decisão:

“
O objeto do presente recurso cinge-se ao acerto ou não da decisão
a quo
que, em sede de cumprimento de sentença nos autos de ação possessória, deferiu o pedido de expedição do mandado de reintegração de posse do imóvel em litígio sem abordar o direito de retenção do Requerido sobre as parcelas pagas e acessões lá edificadas, isto é, sem fazer alusão à necessidade de indenização prévia das benfeitorias pela Agravada ao Agravante.

(...)

Embora,
o direito de retenção por benfeitorias seja um direito material que garante ao possuidor de boa-fé a manutenção da posse de um imóvel até que as benfeitorias sejam indenizadas
, a jurisprudência entende que sua alegação deve ocorrer na fase de conhecimento, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. AUSÊNCIA. SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. FORMULAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE.

1- Recurso especial interposto em 18/4/2022 e concluso ao gabinete em 23/2/2023.

2- O propósito recursal consiste em dizer se, no âmbito de ação de imissão na posse, é possível a formulação de pedido de retenção por benfeitorias na contestação como pedido contraposto.

3- Na hipótese dos autos, deve ser afastada a alegação de negativa de prestação jurisdicional, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4- A ação de imissão na posse é a ação que visa assegurar ao titular de direito real, normalmente o de propriedade, o ingresso em posse que nunca teve. Em síntese, é a ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário.

5- A ação de imissão na posse não ostenta natureza dúplice, pois, pela natureza do direito material debatido, a improcedência do pedido autoral, por si só, não tem o condão de atribuir ao réu o bem da vida discutido.

6- A ação de imissão na posse não conta com previsão expressa seja no CPC/1973, seja no CPC/2015, motivo pelo qual passou a estar submetida ao procedimento comum.

7- O pedido contraposto é o instituto processual que faculta ao réu formular pedido em face do autor no âmbito da defesa sem as formalidades típicas da reconvenção, somente sendo admitido “nas hipóteses expressamente previstas em lei. Afinal, o legislador, quando pretendeu excepcionar a regra, que consiste na utilização da reconvenção pelo réu quando pretender deduzir pretensão contra o autor, o fez de forma expressa” (REsp n. 2.006.088/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022).

8- O pedido contraposto somente é admitido nas hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei, motivo pelo qual, inexistindo previsão legal autorizadora, conclui-se que não é possível a formulação dessa espécie de pedido em ação de imissão na posse.

9- Não há que se falar em possibilidade de substituição da reconvenção pelo pedido contraposto, pois, além deste exigir expressa autorização legal (REsp n. 2.006.088/PR), o princípio da instrumentalidade das formas permite apenas a substituição excepcional do procedimento menos formal (pedido contraposto) pelo mais formal (reconvenção), mas não o contrário.

10- Muito embora a ação de imissão na posse não admita pedido contraposto, na específica hipótese de pedido de retenção por benfeitorias há peculiaridades a serem consideradas, notadamente porque, desde o CPC/1973, a jurisprudência desta Corte, com apoio na doutrina, firmou-se no sentido de que o pedido de retenção deve ser formulado em contestação, entendimento que passou a contar com previsão expressa no art. 538, §1º e §2º do CPC/2015.

11- O direito de retenção é direito com função de garantia que assiste ao possuidor de boa-fé que realizou benfeitorias no bem, podendo ser utilizado para manter a posse do imóvel até que sejam indenizadas as benfeitorias necessárias e úteis.

12- Se o réu, em ação de imissão na posse, veicula o direito de retenção em contestação, não há óbice à sua apreciação pelo juiz, ainda que formulado como pedido contraposto, máxime tendo em vista os princípios da instrumentalidade das formas, da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito.

13- Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois, muito embora não seja cabível, em regra, pedido contraposto em ação de imissão na posse, o réu alegou a existência de direito de retenção na própria contestação, ainda que com o nome de pedido contraposto, inexistindo, portanto, impedimento à sua apreciação pelo juiz.

14- Recurso especial não provido.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 2.055.270 - MG (2023/0024516-3), RELATORA : MINISTR

(...)

Desta forma,
em vista à RETENÇÃO POR BENFEITORIAS, ser matéria reservada à defesa, na fase de conhecimento, circunstância não observada nos autos, queda-se a matéria preclusa
(REsp 1.782.335/MT , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020), devendo o questionamento da indenização das benfeitorias ser tratada em ação própria movida contra o Promitente-Vendedor.
(...).”

Portanto, em sendo o inconformismo limitado quanto ao decidido no acórdão não merece prosperar o recurso, porque os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Somado a isto, verifica-se que a matéria relativa à cumulação da taxa de fruição com os juros compensatórios não foi objeto de discussão no Agravo de Instrumento originário, limitando-se o recurso a impugnar a decisão que condicionou a reintegração de posse do imóvel ao pagamento prévio de benfeitorias edificadas. Assim, não é possível falar em omissão por parte do acórdão embargado, uma vez que o juízo ad quem não está obrigado a se manifestar sobre questões não devolvidas ao seu exame, em respeito ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum. Ressalte-se que os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para ampliar o objeto da lide ou introduzir inovação recursal, o que configuraria grave afronta à preclusão consumativa e ao devido processo legal. Nesse contexto, inexiste qualquer vício a ser sanado no julgado, pois a questão suscitada não integra o âmbito de cognição do presente recurso.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025